Tribunal: TJDFT
Processo: 0750932-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0750932-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. Em suas razões, o agravante sustenta que, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade, mostra-se cabível a pesquisa ao sistema Infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências disponíveis para a localização de bens do devedor. Alega que o sistema Infoseg integra dados de segurança pública e justiça, fornecendo informações sobre processos e inquéritos, de modo a complementar a pesquisa patrimonial. Ressalta que a pesquisa de bens via Infoseg vai ao encontro ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge de possível arquivamento provisório dos autos, o que inevitavelmente aumenta o risco de prescrição intercorrente. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao sistema Infoseg. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A princípio, não se vislumbra a probabilidade do direito, pois o sistema Infoseg se destina à integração de informações de segurança pública, não sendo instrumento adequado para localizar bens ou direitos penhoráveis em processos de execução ou cumprimento de sentença. Por sua vez, a alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora